Tribunal: CARF
Processo: 10166.729534/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/04/2009 a 30/08/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ENQUADRADA COMO ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA PARTE.
A responsabilidade solidária e a consequente legitimidade passiva não constituem matérias de ordem pública a serem conhecidas de ofício pelo julgador. A análise de tais questões demanda provocação expressa do contribuinte, mediante impugnação ou recurso voluntário, inexistentes no caso concreto. Inviável, assim, conferir provimento a insurgência jamais apresentada, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da congruência e da inércia da jurisdição administrativa.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/04/2009 a 30/08/2010
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO DO CORRETOR EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre a realização do pagamento de comissão, ainda que feito diretamente pelo cliente (adquirente do imóvel) ao corretor, em razão da prestação de serviços de intermediação à imobiliária. A comprovação de prestação dos serviços de intermediação entre o corretor e a imobiliária caracteriza a sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da atividade.
LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na ilegalidade da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo pagamento da comissão do corretor, na compra e venda de imóveis.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO COGENTE. MULTA DE MORA.
A multa de lançamento de ofício não se confunde com a multa por atraso, moratória e tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729534/2014-96
ACÓRDÃO
2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS KOENIGKAN CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/04/2009 a 30/08/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ENQUADRADA COMO ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA PARTE.
A responsabilidade solidária e a consequente legitimidade passiva não
constituem matérias de ordem pública a serem conhecidas de ofício pelo
julgador. A análise de tais questões demanda provocação expressa do
contribuinte, mediante impugnação ou recurso voluntário, inexistentes no
caso concreto. Inviável, assim, conferir provimento a insurgência jamais
apresentada, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da
congruência e da inércia da jurisdição administrativa.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/04/2009 a 30/08/2010
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO DO CORRETOR EM
NOME
DA
IMOBILIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DO
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre a realização do pagamento de
comissão, ainda que feito diretamente pelo cliente (adquirente do imóvel)
ao corretor, em razão da prestação de serviços de intermediação à
imobiliária. A comprovação de prestação dos serviços de intermediação
entre o corretor e a imobiliária caracteriza a sua responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da atividade.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
2
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na
ilegalidade da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo
pagamento da comissão do corretor, na compra e venda de imóveis.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO COGENTE. MULTA DE MORA.
A multa de lançamento de ofício não se confunde com a multa por atraso,
moratória e tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade
redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de
previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, que não cabe à Turma se
manifestar sobre a sujeição passiva de Gilberto Messias Marques quando ausente o recurso
voluntário da parte interessada. Vencida a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
(relatora), que excluiu, de ofício, a responsabilidade por solidariedade. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula. Em sequência, acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do recurso voluntário
apresentado pela pessoa física Marcos Nogueira Koenigkan; e (ii) conhecer parcialmente dos
demais recursos, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade. Na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e a decadência e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir a multa
de ofício ao percentual básico de 75%.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Assinado Digitalmente
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, redator designado

Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
3
Participaram os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Cleberson
Alex Friess (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração lavrados para constituição de contribuição social
previdenciária, sendo (i) parte patronal incidente sobre as remunerações (comissões) não
declaradas em folha de pagamento e em GFIP e (ii) parte dos segurados, que foram incidentes
sobre as remunerações (comissões) não declaradas em folha de pagamento e em GFIP (fls. 02/32),
conforme quadro abaixo:

TIPO

DEBCAD

VALOR
DESCRIÇÃO
AIOP EMP
51.065.297-2

472.995,76
patronal
AIOP SEG
51.065.298-0

260.147,66
segurados

Conforme relatório fiscal de fls. 33/82, os créditos constituídos abrangem as
competências 04/2009 a 08/2010.
Nas diligências feitas nas pessoas jurídicas, a autoridade lançadora detalha as
informações prestadas pela SPE Guará II Lotes A/B – Engenharia Ltda na qualidade de tomadora
do serviço de intermediação imobiliária pela empresa autuada a saber:
 “os percentuais de comissão/premiação podem variar e as vezes são
negociados de forma que parte seja pago diretamente pelos compradores,
em geral variando de 3,5% a 4,8%, e referem-se ao serviço de consultoria,
promoção de vendas e ao trabalho dos corretores independentes parceiros
da empresa MKCI, tal percentual pode ser obtido na Proposta de Compra
onde há o Valor da Venda e o Valor da Proposta;
 a nota fiscal de prestação de serviços é emitida pela empresa MKCI contra
a SPE e a corretagem é cobrada diretamente do cliente e que estes valores
ela não tem pois é uma questão interna da empresa MKCI;
 a empresa diligenciada informou que eles contratam (através de contrato
firmado e apresentado por esta) a empresa MKCI e que esta firma parceria
com corretores de imóveis. Quando da venda a empresa autuada encaminha
proposta de compra e venda à SPE que analisa e aprova a venda, na
finalização a MKCI envia a Proposta de Compra Venda e depois o Contrato
de Promessa de Compra e Venda assinado pelo adquirente e que é sabido
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
4
pela diligenciada que a empresa autuada emite Notas Fiscais e/ou Recibos
pelo pagamento da comissão/premiação pela corretagem.” – fls. 2371
A autuação referente às obrigações acessórias deste período seguem no PAF
10166.729.556/2014-56.
Houve imputação de multa de ofício qualificada de 150% motivada pela prática de
atos ilícitos por parte da empresa contra o fisco federal, que em tese culminaram no crime de
sonegação fiscal.
O contribuinte principal é a empresa MARCOS KOENIGKAN CONSULTORIA
IMOBILIARIA S/A (MKCI) e houve atribuição de sujeição passiva por solidariedade, cf. artigos 124
e 135 do CTN, às seguintes pessoas :
(a) físicas (ex-diretores e presidente do conselho da MKCI):
(i)
MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN (Diretor Operacional até 21/01/2011);
(ii)
JULIO CÉSAR GARCIA PINA RODRIGUES (Presidente do Conselho
Administrativo);
(b) Jurídicas:
(iii)
Brasil Brokers Participações S/A ;
(iv)
SPE GUARÁ II LOTES A/B- ENGENHARIA LTDA.
Apesar de constar no relatório de vínculos do DEBCAD a responsabilidade solidária
de GILBERTO MESSIAS MARQUES (Diretor Operacional a partir de 21/01/2011), inclusive com
menção no relatório fiscal, destaco não ter localizado nos autos o regular termo de sujeição
passiva.
Foi relatado nos autos que a fiscalização, ao iniciar o procedimento fiscal mediante
a entrega do Termo de Início, foi informada que a empresa Brasil Brokers S/A é sócia majoritária
da empresa que foi autuada e que qualquer informação deveria ser por meio dela. A Brasil Brokers
outorgou poderes a funcionários da Itecon, empresa responsável por sua contabilidade para
representar a fiscalizada perante a DRF/DF e para atender a fiscalização.
Apesar disso, a referida empresa deixou de apresentar o nome, o CPF e dados do
CRECI dos corretores, bem como o valor da comissão/premiação que teria sido efetivamente pago
a cada profissional que lhe prestou o serviço de intermediação imobiliária, alegando não possuir
tais informações e informou que as propostas de compra preenchidas no ato da venda foram
descartadas.
Informou ainda, que não foi localizado e/ou firmado qualquer contrato de
prestação de serviço com incorporadoras/construtoras e/ou com corretores de imóveis, além de
afirmar que não possui em seus arquivos tabelas de preços de venda no período em questão.
Ainda cf. o relatório, a empresa MKCI atuou com as seguintes irregularidades:
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
5
 Não identificou os corretores autônomos nas planilhas DIMOB (colunas L, M,
N: nome, CPF, CRECI, valores).
 Alegou que os clientes contratavam diretamente os corretores, e que os
contratos e propostas de compra foram descartados.
 Informou que os pagamentos de comissão eram feitos pelos compradores e,
em alguns casos, pelas incorporadoras, sem comprovação documental
robusta.
 Não registrou os valores de comissão na contabilidade, folha ou GFIP,
embora tenha recebido pelas vendas intermediadas.
 Declarou a empresa como “sem movimento”, o que foi contradito pelas
provas coletadas.
A fiscalização realizou diligências com compradores de imóveis e incorporadoras,
colhendo as seguintes informações:
 Recibos, cheques e contratos que evidenciaram o pagamento de comissões
a corretores da MKCI;
 Depoimentos que demonstram que os corretores estavam nos estandes da
MKCI e agiam em seu nome;
 Discrepâncias entre os valores constantes em propostas e contratos (sem
comissão) e recibos de comissão (valores pagos por fora);
 Em muitos casos, o valor de tabela do imóvel era maior, sendo a diferença
paga aos corretores como comissão;
 A incorporadora contratou a Conectiva Imóveis, que subcontratou a MKCI.
 Foram analisados documentos indicando que parte da comissão era paga
diretamente pela compradora ou pela Conectiva/MKCI, sem retenções
previdenciárias;
 A comissão era tratada como parte do “desconto” no valor do imóvel,
omitida nos contratos oficiais de venda havendo ausência de comprovação
fiscal por parte da MKCI, com ocultação de comissões pagas a corretores de
imóveis.
Houve impugnação de fls. 2082/2124 da responsável solidária SPE GUARÁ II LOTES
A/B- ENGENHARIA LTDA e às fls. 2276/2354 do contribuinte principal MARCOS S.A.
A impugnação dos solidários JULIO CÉSAR GARCIA PINA RODRIGUES e BRASIL
BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A (fls. 2127/2262) alega, em breve síntese, que:
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
6
(i)
a responsabilidade tributária só será válida se prever imputação da mesma à
pessoa que, vinculada ao fato gerador, tenha controle da situação para
impedir de imediato sua própria oneração, não sendo o referido controle
presumido,
(ii)
que nos autos não há comprovação de qualquer poder de gerência ou
atuação direta dos impugnante, cf. prevê o art.128 do CTN, tendo sido
atribuída a responsabilidade tributária solidária à Brasil Brokers
Participações S/A apenas, e tão somente, em função da sua participação no
quadro societário da MKCI.
A impugnação do contribuinte principal MARCOS KOENIGKAN CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA S.A., apesar de protocolada de forma separada, reitera as mesmas alegações dos
solidários empresa Brasil Brokers Participações S/A e Júlio César Garcia Pina Rodrigues.
Não foi apresentada impugnação do responsável solidário MARCOS NOGUEIRA
KOENIGKAN.
Novamente, destaco que apesar de constar expressamente às fls. 2381 da decisão
de piso que o responsável solidário GILBERTO MESSIAS MARQUES não apresentou impugnação,
saliento a informação prévia de inexistência nos autos, do respectivo termo de sujeição passiva.
Ato contínuo, sobreveio o Acórdão de fls. 2366/2398 que, por maioria de votos,
julgou improcedente as impugnações, mas retirou do polo passivo da obrigação tributária o Sr.
Júlio Garcia Pina Rodrigues, face a não comprovação do art. 135, III do CTN, mantendo a
responsabilidade dos demais solidários. Além disso, a decisão de piso manteve a previsão da
responsabilidade solidária de MKCI e da empresa Brasil Brokers, por grupo econômico, conforme
dispõe o inciso IX, do art.30 da lei 8.212/91.
Houve interposição de recurso voluntário pelos recorrentes indicados abaixo que,
em linhas gerais, reiteram as razões já apresentadas em defesa:
(i)
fls. 2438/2471 reiterando novamente às fls. 2634/2670 da responsável
solidária SPE GUARÁ II LOTES A/B- ENGENHARIA LTDA;
(ii)
fls. 2474/3482, reiterado novamente às fls. 2485/2493, do responsável
solidário pessoa física Marcos;
(iii)
fls. 2499/2611 do contribuinte principal Marcos Consultoria Imobiliária S.A.
e do solidário Brasil Brokers, em petição única.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
7

Os recursos voluntários são tempestivos e possuem os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles conheço.
Não conheço do recurso do responsável solidário pessoa física Marcos por não ter
apresentado impugnação anterior cf. fls. 2381, configurando-se a preclusão.

MÁTERIA DE ORDEM PÚBLICA
Da Responsabilidade solidária de GILBERTO MESSIAS MARQUES
Primeiramente, manifesto-me sobre a ilegitimidade passiva por solidariedade do
sujeito Gilberto, em que pese a informação nos autos de inexistência de sua impugnação e
recurso, haja vista se tratar de critério indispensável à validade do lançamento tributário e da
existência de vício no processo administrativo fiscal. Portanto, independentemente de tal matéria
ter sido suscitada pelas partes, devem ser obrigatoriamente conhecidas e analisadas pelo órgão
julgador.
Nos termos da Súmula CARF no 881, cujo teor destaco a seguir, o lançamento
tributário não detém a validade jurídica necessária por lhe faltar o termo de sujeição passiva.
Destaco:
“A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.” (
Assim, pelas razões acima, de ofício excluo a responsabilidade passiva por
solidariedade de Gilberto Messias.

1. Recurso da solidária SPE GUARÁ II LOTES A/B- ENGENHARIA LTDA
1. (a) Da alegação de ausência de fato gerador / ausência de trabalho entre corretores e a
recorrente, de fundamentação legal para desconsiderar o negócios jurídico
A responsável por solidariedade aduziu que não houve pagamento de comissão
pela empresa autuada MARCOS S.A aos corretores, não tendo havido saída de recurso financeiros
dos caixas. Com isso, impossível seria a contabilização como despesas ou custos em sua

1 Aprovada em 10/12/2012, com efeito vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018. Acórdãos Precedentes no 206-00819, de 08/05/2008 Acórdão no 2301-00283, de 06/05/2009 Acórdão no
206-01351, de 07/10/2008 Acórdão no 2302-00.1028, de 11/05/2011 Acórdão no 2302-00.594, de 20/08/2010.
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
8
contabilidade e consequentemente, não subsistem motivos para a sua responsabilização solidária,
estando o crédito tributário eivado de vício material insanável.
Sobre o valor da corretagem, esclareço que da análise do conjunto probatório
constante nos autos e dos fatos que foram relatados, constato que a determinação da natureza
jurídica dos atos praticados e negócios efetuados, para o fim de incidência da norma tributária, é
realizada com base nos elementos essenciais das relações jurídicas estabelecidas, que se revelam
com partes envolvidas, independentemente dos nomes dados aos instrumentos contratuais
formalizados.
Nesse sentido, a ocorrência do fato gerador não se limita ao pagamento ocorrido ou
a quem possui o ônus financeiro, mas a toda uma análise da regra matriz de incidência tributária.
Destaco que, das provas juntadas aos autos, é possível se verificar que a forma
operacional do negócio de venda se dava de forma a deixar claro ao cliente comprar da unidade
imobiliária, que os corretores de plantão atuavam em nome da intermediadora de venda, ali à
disposição inclusive, inexistindo escolha do comprador.
O pagamento de comissão realizado pelo comprador ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação de serviços de intermediação feitos pelo corretor à
imobiliária. Os corretores de imóveis prestavam serviços como segurados contribuintes individuais
para a empresa imobiliária (empresa corretora de imóveis – imobiliária), de modo que há uma
contratação primeva entre corretora/imobiliária e os corretores de imóveis.
Logo, a circunstância do encargo financeiro ser repassado ao adquirente não elide a
obrigação tributária da tomadora de serviços de contribuintes individuais (imobiliária) que
organiza a tomada dos serviços dos corretores, inclusive estabelecendo, conforme instâncias
ordinárias, uma série de obrigações contratuais a demonstrar o vínculo de prestação de serviço
Ademais, conforme dispõe o art. 123 do CTN, é sabido que as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, exceção
apenas em casos de disposições de lei em contrário.
Portanto, fica mantida a decisão de piso.

1. (b) Inexistência de responsabilidade solidária cf. arts. 121, 124, I, CTN
Inicialmente, destaco as fls. 2453 do recurso, que brevemente aponta as alegações
da solidária:
“(...)
Ademais, consta no relatório fiscal que a Recorrente foi arrolada como
responsável solidária por "participar de forma conjunta com a empresa autuada
da ilegalidade e abusividade ao transferir para o comprador do imóvel a
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
9
responsabilidade pelo pagamento da comissão/premiação aos corretores
pessoas físicas". (grifos da Recorrente).
Ou seja, é possível inferir dos trechos colacionados que tanto a fiscalização como
o órgão julgador de primeira instância partiram do pressuposto de que a
transferência do ônus de pagamento da comissão de corretagem para o
comprador do imóvel seria ilegal e abusiva, motivo suficiente para
responsabilizar as empresas arroladas por suposta sonegação de tributos.
Todavia, impende salientar que não há qualquer ilegalidade ou abusividade de
tal transferência, uma vez que os efetivos beneficiários dos serviços de
corretagem prestados no caso em questão foram os próprios compradores dos
imóveis, os quais, com seus recursos próprios que não foram repassados de
forma alguma pela autuada, assumiram pagar as comissões dos corretores, não
se podendo, por consectário, extrair qualquer ilação de que tal prática seria
ilegal.
Nesse sentido, os tribunais pátrios já reconheceram que é legítima a cobrança da
comissão de corretagem do consumidor, desde que prévia e expressamente
pactuada, como no caso dos autos. In verbis:
(...)2
Portanto, a autuada não cometeu qualquer ilegalidade ao transferir o ônus do
pagamento da comissão de corretagem aos compradores dos imóveis. E, tendo os
compradores arcado com tais despesas, não subsistem motivos para imputar à
autuada e à Recorrente a obrigação de recolher tributos sobre a remuneração
paga pelos consumidores aos profissionais autônomos.” – destaques desta
Relatora

Já como acima foi esclarecido, é relevante a caracterização da forma como o
negócio de venda se dava, para deixar claro ao cliente comprar da unidade imobiliária, que os
corretores de plantão atuavam em nome da intermediadora de venda. Os corretores estavam à
disposição da vendedora, inclusive, sem possibilidade de escolha pelo comprador.
Assim, existe responsabilidade solidária, que inclusive, prescinde de que o fisco
demonstre o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Portanto, afasto as alegações da recorrente pelas razões acima, ratificadas inclusive,
pela aplicação da Súmula CARF 2103 e com efeitos vinculantes a estes julgadores:
“As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.

2 Destaca alguns julgados do Juizado Especial Cível.
3 Aprovada em sessão de 26/09/2024, com vigência a partir de 04/10/2024.
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
10
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.” - destaques desta Relatora

1. (c) Da indevida aplicação da multa de ofício de 150%
Para fundamentar a ausência de conduta dolosa para a qualificação da multa, o
recorrente cita Súmulas CARF 14 e 25, no sentido de não ter sido comprovada qualquer conduta
dolosa, fraudulenta, dissimulada para a fixação de multa de ofício aplicada sobre o valor principal
das contribuições.
Especificamente sobre a qualificação, acolho o pedido de afastamento, uma vez que
não vislumbro ter havido, pela autoridade fiscal, a comprovação individualizada da existência de
fraude, simulação e dolo. É sabido que a mera descrição da prática infracional que culminou no
lançamento tributário, por si só, não é suficiente para comprovar a ocorrência da prática
Assim, é dever da autoridade lançadora, ao aplicar a multa qualificada de 150%,
demonstrar, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática dos atos de
sonegação, fraude ou conluio, no intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela
autoridade fazendária.
Destaco fls. 65 do relatório fiscal, itens 58/61, não individualizam a conduta dolosa
ou de fraude que justifique a qualificação da multa, nos termos acima descritos:

"E – DA MULTA APLICADA SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES APURADAS NOS AUTOS
(AIOP)
58. Com a introdução do art 35-A na Lei no 8.212/91 pela MP no 449, de 03/12/08,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, observa-se que, a partir da
competência 12/2008, a multa de ofício a ser aplicada sobre o valor das
contribuições previdenciárias apuradas em lançamento de ofício é de no mínimo
75%. Essa multa (75%) e sua qualificação (150%) é aplicável tendo em vista o
disposto respectivamente no inciso I e no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488/07, segundo o disposto no item 26 deste
Relatório Fiscal.
59. Nesta ação fiscal ocorreram as situações “falta de pagamento ou
recolhimento” e “falta de declaração” relacionadas com os fatos geradores,
bases de cálculo e as contribuições apuradas no período de 01/2009 a 12/2011,
ensejando a emissão dos Autos de Infração da Obrigação Principal(AIOP)
DEBCADS 51.065.297-2 (parte da empresa) e 51.065.298-0 (parte dos segurados).
60. Outrossim, segundo a legislação de regência, a multa a ser aplicada quando a
empresa apresenta GFIP com incorreções ou omissões de informações
(descumprimento de obrigação acessória, AIOA CFL 78) não pode ser acumulada,
em relação a um mesmo fato gerador, com a multa de ofício prevista no inciso I
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
11
do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 (Parecer PGFN/CAT n° 433/2009, itens 28 a 35).
Portanto, no caso examinado, por ter apurado contribuições previdenciárias no
período citado no item 3, será aplicada somente a multa de ofício prevista no
inciso I ou no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 (75% ou 150%) sobre os referidos
créditos constituídos neste procedimento fiscal.
61. Tendo o sujeito passivo agido no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores constantes no levantamento supracitado(lev SG), bem como ter atuado
com a finalidade de impedir ou retardar o conhecimento da sua condição pessoal
de contribuinte, e com isso ter afetado a obrigação tributária principal (deixou de
arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias) por imputar aos
compradores de imóveis a responsabilidade pelo pagamento das
comissões/premiações de venda aos corretores autônomos pelos serviços de
intermediação imobiliária lhe prestados, a multa de ofício de 75% será aplicada
em dobro (qualificada em 150%) sobre as contribuições previdenciárias apuradas,
nos termos do parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. Logo, em tese, ficou
demonstrada a ocorrência do crime de sonegação fiscal no período de apuração
das contribuições previdenciárias. (...)” – destaques desta Relatora
Este tribunal já tem se manifestado, em casos análogos, que para a qualificação da
multa de ofício, é necessário que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação de forma individualizada, demonstrando a sua utilização para a prática infratora.
Nesse sentido, as provas trazidas devem materializar condutas adicionais
perpetradas pelo contribuinte e responsáveis solidários, com o intuito de ocultar o fato gerador do
tributo, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de documentos falsos,
interposição de pessoas, dentre outras, o que não está presente no presente caso.
Portanto, dou provimento nessa parte para reduzir a multa de ofício a 75%, sem a
qualificação.

1. (d) Dos juros de mora calculados com base na taxa Selic- anatocismo (juros sobre juros)
Argumenta que, não obstante a taxa SELIC seja determinada, pelo diploma legal
enfocado, como juros moratórios que devem incidir sobre débitos tributários, tal situação não se
coaduna com sua verdadeira natureza que, é de taxa de juros remuneratórios; que
independentemente do enfoque atribuído ao litígio, destaca a inconstitucionalidade da taxa SELIC.
Pois bem.
Sobre princípios constitucionais ressalto que, nos termos da Súmula Carf no 2, este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
conforme destaco a seguir:
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
12
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Portanto, em razão de alegação de (in) constitucionalidade, não conheço desta
parte do recurso.

2. Recurso do contribuinte principal Marcos Consultoria Imobiliária S.A. e do solidário Brasil
Brokers

PRELIMINARES
2. (a) Da nulidade por ausência de descrição dos fatos imponíveis
Em relação à preliminar de falta de descrição legal dos fatos e com isso, erro de
direito e nulidade da autuação, esclareço que os recorrentes não fazem prova de suas alegações,
como determina o art. 17 do Decreto 70.235/72.
Ademais, é incabível a alegação de nulidade quando o lançamento tributário for
devidamente motivado e explicitado e não se encontrarem presentes os motivos elencados nos
arts. 10 e 59 do Decreto 70.235/72 que possibilitariam a sua decretação.
Da análise do processo, verifico que os fatos geradores, motivos de fato e de direito
que justificam o lançamento do crédito tributário em questão estão documentados nos autos.
Com isso, o lançamento está devidamente motivado e explicitado, situação em que se
oportunizou à ampla defesa e ao contraditório. Nesse sentido, ausente quaisquer vícios que
possam causar nulidade dos atos praticados pela autoridade fiscal.
Outrossim, ressalta-se também que, o lançamento tributário é vinculante e
obrigatório, conforme disposto no art. 142 do CTN, cujo teor destaco:
“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Dessa forma, portanto, não há ofensa ao princípio da legalidade em sentido estrito
e nem vício no lançamento se os dispositivos da legislação tributária citados na fundamentação
legal fazem referência à lei que lhes dá supedâneo.

MÉRITO
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
13
2. (b). Do grupo econômico – ausência de solidariedade da empresa Brasil Brokers
Os recorrentes alegam que não se comprovou, durante a fiscalização e nos autos,
qualquer poder de gerência ou atuação direta da Responsabilidade Solidária atribuída na
constituição do crédito ora cobrado e não se presume. Ressaltam que os artigos 124 e 135 do CTN,
utilizados, inclusive, pela própria Fiscalização em sua fundamentação, são cristalinos ao instituir
um rol taxativo de oportunidades em que a responsabilidade solidária é admitida; situações estas
que, in casu, não ocorreram. Pedem a inaplicabilidade do art. 124, do CNT, seja pelo inciso I ou II e
do art. 30, IX da lei 8212/91 e art. 222, do RPS, considerando que o pertencimento ao grupo
econômico, por si só, não é critério válido de eleição de uma sociedade como responsável
solidária.
Pois bem.
O tema grupo econômico para fins de responsabilidade previdenciária já foi
amplamente discutido neste Tribunal de modo que houve por bem, sumular a matéria cf. a
Súmula CARF no 2104, aprovada em sessão de 26/09/2024, vigente a partir de 04/10/2024, cujo
teor destaco:
“As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.”
Nesse sentido, por si só, verifica-se que não há a necessidade de demonstrar o
interesses comum, seja ele jurídico ou econômico. Ressalto também que, nos termos do art. 98,
do RICARF, os julgadores deste tribunal ficam vinculados a aplicar o entendimento de matéria já
sumulada, sob pena de responsabilização funcional.
Sem razão pois, o recorrente solidário.

2 (c ) Da inexistência de dolo, fraude ou simulação: da decadência parcial e da redução da multa
de ofício agravada (sic)
Como já esclarecido no item 1(c), dou provimento neste ponto para excluir a
qualificação da multa de ofício, perfazendo o percentual de 75%, pelos fundamentos ali expostos.
Com relação à decadência alegada para o período entre 04/2009 e 11/2009
(considerando que o lançamento se deu em 10/12/2014- fls. 10), conforme aduzido pelo
recorrente às fls. 2523, entendo que cabe a aplicação da Súmula CARF no 99, cujo teor destaco:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo

44 Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
14
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.” –
destaques desta Relatora
Não há prova nos autos da eventual antecipação de pagamento, acostada ao
recurso, pelos recorrentes, motivo pelo qual, não acolho a decadência.

2 (d). Da natureza jurídica e valor de corretagem e da inexistência da prestação de serviços
Com relação ao tema corretagem, inicialmente esclareço que o nome dado aos
instrumentos contratuais formalizados não são relevantes para fins de tributação.
Nesse ponto, da análise do conjunto probatório e fatos que foram relatados,
constato que a determinação da natureza jurídica dos atos praticados e negócios efetuados, para
o fim de incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos essenciais das
relações jurídicas estabelecidas, que se revelam com partes envolvidas.
Para tanto, a ocorrência do fato gerador não se limita ao pagamento ocorrido ou a
quem possui o ônus financeiro, mas a toda uma análise da regra matriz de incidência tributária.
Destaco que, das provas juntadas aos autos, é possível se verificar que a forma
operacional do negócio de venda se dava de forma a deixar claro ao cliente comprar da unidade
imobiliária, que os corretores de plantão atuavam em nome da intermediadora de venda, ali à
disposição inclusive, inexistindo escolha do comprador.
Reproduzo parte do relatório fiscal de fls. 59:
“(...)
46. No caso analisado, o contrato de prestação de serviço apresentado e firmado
entre a incorporadora/construtora SPE Guará II (comitente ou contratante) com a
imobiliária MKCI (intermediadora ou contratada) em linhas gerais prevê as
obrigações da contratante e da contratada e especificamente nas cláusulas 5.1 e
5.1.2 está previsto que a comissão correspondente a 3,5% sobre o preço total de
cada unidade vendida será paga pela CONTRATANTE à CONTRATADA no prazo
de 05 (cinco) dias úteis contados do pagamento do sinal, mediante nota fiscal de
serviços emitida pela contratada à contratante. Apesar do tal contrato silenciar
quanto ao responsável pelo pagamento da comissão ao corretor pessoa física, a
fiscalização entende que a incorporadora/construtora deveria ter pago a
comissão integral à imobiliária, que por sua vez pagaria a comissão ao corretor
pessoa física prestadora do serviço de intermediação, porém, na realidade isso
não aconteceu, simplesmente houve a transferência da responsabilidade pelo
pagamento da comissão de venda ao corretor autônomo para o comprador de
imóvel,
contrariando
os
esclarecimentos
prestados
pelos
adquirentes
diligenciados que foram seguros na afirmativa que não contrataram qualquer
corretor.
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
15
46.1 - Também fica claro que o comprador sequer fazia parte do contrato
celebrado entre os entes do setor imobiliário (construtora/incorporadora e
imobiliária) e que via de regra o adquirente não tomava conhecimento
antecipado, adequado e transparente de todo o processo de comercialização de
imóveis, a não ser de forma superficial no momento da assinatura da proposta
de compra e venda com recibo de sinal ao lhe ser exigido normalmente a
emissão de vários cheques para fins diversos, e que a priori o adquirente
entende que seja para o pagamento do sinal, pois o que realmente lhe interessa
é a aquisição do “produto” imóvel no preço constante na tabela de venda. Esses
procedimentos adotados pelos entes imobiliários (incorporadora e/ou imobiliária)
além de ferirem a legislação tributária, também contrariam o disposto nos art. 6°,
inc. IV e V; 7° § único; 39, inc. I; 42 § único e 51, inc. IV do Código de Defesa do
Consumidor, CDC, Lei n° 8.078, de 11/09/1990. (...)”- destaques desta Relatora
Dessa forma, o pagamento de comissão realizado pelo comprador ao corretor de
imóveis não tem o condão de descaracterizar a prestação de serviços de intermediação feitos pelo
corretor à imobiliária. Os corretores de imóveis prestavam serviços como segurados contribuintes
individuais para a empresa imobiliária (empresa corretora de imóveis – imobiliária), de modo que
há uma contratação primeva entre corretora/imobiliária e os corretores de imóveis.
Logo, a circunstância do encargo financeiro ser repassado ao adquirente não elide a
obrigação tributária da tomadora de serviços de contribuintes individuais (imobiliária) que
organiza a tomada dos serviços dos corretores, inclusive estabelecendo, conforme instâncias
ordinárias, uma série de obrigações contratuais a demonstrar o vínculo de prestação de serviço
Ademais, conforme dispõe o art. 123 do CTN, é sabido que as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes, exceção apenas em casos de disposições de lei em contrário.
Com relação ao argumento de ganhos eventuais não serem base de cálculo da
contribuição previdenciária, esclareço que a incidência da tributação decorre da qualificação da
verba e não da sua periodicidade.
Nesse contexto, incide a retenção das contribuições sociais previdenciárias sobre o
pagamento de remuneração feita à título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis
autônomos, justamente pelos serviços de intermediação imobiliária.
Dessa forma, reconhecendo-se que a remuneração percebida pelo corretor pela
venda de imóvel refere-se à prestação de serviço em favor do recorrente, hipótese de incidência
prevista no art. 22, da Lei 8.212/91.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, de ofício excluo a responsabilidade passiva por
solidariedade de Gilberto Messias; não conheço do recurso de Marcos (pessoa física); conheço
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
16
parcialmente dos demais recursos voluntários, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e ilegalidade; na parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade e
decadência; quanto ao mérito, dou parcial provimento para reduzir a multa de ofício a 75%, sem a
qualificação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, redator designado

Em que pese o ilibado saber jurídico e o impecável conteúdo lançado na
fundamentação do voto da i. relatora, venho, respeitosamente, divergir do entendimento exposto,
cuja fundamentação ensejou o provimento do recurso voluntário em relação a um dos
responsáveis solidários Gilberto Messias Marques, sob o entendimento de tratar-se de matéria de
ordem pública, a ser tratada independente de interposição de impugnação e recurso voluntário
pelo contribuinte respectivo.
Sobre tal ponto, cabem as razões de divergência a serem discorridas.
Ao que se perlustra dos autos, é importante salientar que o contribuinte em
comento, apesar de regularmente intimado, sequer compareceu aos autos do processo
administrativo fiscal para exercer o contraditório, não impugnando e/ou recorrendo das decisões
então proferidas. Logo, sequer deu início à fase litigiosa processual.
A responsabilidade tributária solidária está disciplinada nos arts. 124 e seguintes do
CTN, que preveem hipóteses específicas em que sujeitos diversos podem ser chamados à relação
jurídico-tributária. Trata-se de norma que restringe a esfera jurídica do particular e, por isso, deve
ser interpretada restritivamente. Não se trata, portanto, de cláusula aberta que possa ser aplicada
de ofício sem observância do devido processo legal administrativo.
Ademais, não há previsão legal ou jurisprudencial consolidada que enquadre a
responsabilidade solidária ou a legitimidade passiva como matéria de ordem pública a ser
conhecida de ofício pela autoridade julgadora, em qualquer fase processual, principalmente em
casos de absoluta inércia da parte.
A jurisprudência do próprio CARF (3402-006.831 ) e também do STJ tem
reconhecido que matérias de ordem pública, suscetíveis de apreciação ex officio, restringem-se a
nulidades absolutas, decadência, prescrição ou outros vícios que afetam diretamente a
constituição ou a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729534/2014-96
17
Logo, não se insere nesse rol a discussão sobre a sujeição passiva ou a extensão da
solidariedade, que depende de provocação da parte interessada.
Matérias não recorridas em recurso voluntário não se prestam a serem apreciadas
se não se trata de matéria de ordem pública.
Julgar matéria não questionada e que não trate do interesse público é decisão
‘extra petita’, como é o caso em tela.
Nesse toar, o processo administrativo tributário é regido pelo princípio da
disponibilidade da defesa, cabendo ao contribuinte a iniciativa de impugnar a exigência que lhe foi
dirigida.
Assim, se o contribuinte não impugnou o lançamento quanto à sua legitimidade ou
responsabilidade, nem interpôs recurso voluntário com essa finalidade, não compete ao julgador
substituir a vontade da parte, sob pena de violar o princípio da inércia da jurisdição administrativa
e da paridade de armas/isonomia processual.
Do contrário, estar-se-ia admitindo que o colegiado decidisse recurso inexistente,
conferindo provimento a insurgência jamais apresentada na sua origem.
Quanto aos limites da lide, o art. 142 do CTN define o lançamento como ato
administrativo que constitui o crédito tributário, cabendo à parte autuada discutir sua validade e
extensão mediante impugnação e recurso.
Com efeito, no processo administrativo fiscal, os limites da lide são traçados pela
defesa do contribuinte. Assim, se não houve insurgência contra a legitimidade passiva e
consequente responsabilidade solidária, não pode o julgador, sob o pretexto de ordem pública,
reconfigurar o objeto do litígio.
Agir em sentido contrário equivaleria a violar os princípios da congruência e da
demanda, aplicáveis também ao processo administrativo.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, não conheço do recurso de Marcos (pessoa física);
conheço parcialmente dos demais recursos voluntários, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e ilegalidade; na parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade e
decadência; quanto ao mérito, dou parcial provimento para reduzir a multa de ofício a 75%, sem a
qualificação.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 2699
DF CARF MF
Original